Tribunal: STF
Processo: CJ 6712
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
A FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS CONFIGURA UMA ESPÉCIE DO GENERO
AUTARQUIA, PARA EFEITO DE DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL (ART. 125, I, DA CONSTITUIÇÃO), COMO TEM DECIDIDO, EM
HIPÓTESES ANALOGAS, O SUPREMO TRIBUNAL (RE 101.126, RTJ 113/314 E
CJ 6.650).